Tribunal: TJPA
Processo: 0859707-29.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859707-29.2024.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO ODON FIGUEIREDO ARCHER DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0859707-29.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BANCO PAN S.A.

APELADO: FERNANDO ODON FIGUEIREDO ARCHER DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO PAN S/A contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedidos de repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada por FERNANDO ODON FIGUEIREDO ARCHER DA SILVA. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e à compensação de R$ 1.060,00. O juízo de origem entendeu que o banco não comprovou a regularidade da contratação, reconhecendo falha no dever de informação e vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes é válido e eficaz; (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação apta a justificar a nulidade do contrato e a responsabilização civil do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da autonomia privada, aliado à força obrigatória dos contratos, impõe o respeito à vontade manifestada pelas partes, desde que observados os requisitos legais de validade e inexistentes vícios de consentimento.

Em contratos de adesão submetidos à legislação consumerista, exige-se a observância do dever de informação clara, adequada e transparente, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

A contratação do cartão de crédito consignado foi comprovada por meio de documentos que evidenciam a ciência e anuência do consumidor, inclusive com assinatura digital, geolocalização e cláusulas destacadas no termo de adesão.

O contrato informa expressamente que se trata de cartão de crédito consignado, com previsão de desconto em benefício previdenciário, inexistindo qualquer menção a empréstimo consignado tradicional.

A transferência do valor contratado para a conta do consumidor reforça a ciência e aceitação da operação, não havendo prova de induzimento em erro ou vício de consentimento.

A contratação atendeu aos requisitos legais, não se evidenciando irregularidade ou má-fé da instituição financeira, o que afasta a incidência de devolução em dobro e a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem é válida quando comprovada a ciência e anuência do consumidor, mesmo em ambiente digital.

A clareza nas cláusulas contratuais e a ausência de induzimento em erro afastam o reconhecimento de vício de consentimento.

A mera alegação de desconhecimento da modalidade contratada não é suficiente para declarar a nulidade do contrato, quando os documentos demonstram informação adequada e expressa adesão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência específica citada no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0859707-29.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BANCO PAN S.A.

APELADO: FERNANDO ODON FIGUEIREDO ARCHER DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO PAN S/A, contra a sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido de devolução de valores, indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada, movida por FERNANDO ODON FIGUEIREDO ARCHER DA SILVA, julgou procedente os pedidos aduzidos na incial, para condenar o réu ao pagamento de valores indevidamente descontados com dobra legal, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e determinou a compensação de R$ 1.060,00, além de honorários advocatícios.

A sentença recorrida fundamentou-se na alegação de que o réu não comprovou a regularidade da contratação, destacando a ausência de comprovação de que o autor formalizou o contrato, bem como a existência de vícios de consentimento, como falta de informações claras e possíveis práticas ilícitas.

O juízo a quo também considerou a utilização dos valores creditados como evidência de irregularidade, aplicando o princípio do venire contra factum proprium para concluir pela nulidade do contrato.

O recurso de apelação (ID nº 27319642) sustenta que a contratação foi regular, comprovada por documentos como assinaturas digitais, geolocalização e fotos, e que o autor utilizou os recursos creditados, o que evidenciaria anuência tácita.

O apelante argumenta que o ônus da prova recai sobre o autor para demonstrar vícios de consentimento, e que a jurisprudência reconhece a validade de contratos digitais quando há comprovação de ciência e aceitação. Além disso, questiona a aplicação da dobra legal e a indenização por danos morais, alegando que não houve má-fé ou conduta ilícita do réu, e pede a reforma da sentença para julgar os pedidos autorais totalmente improcedentes.

A contrarrazão (ID nº 27319651), apresentada pela Defensoria Pública, defende a manutenção da sentença, destacando a violação ao princípio da informação consumerista, a falta de comprovação de ciência inequívoca do autor sobre o contrato digital e a prática comum do réu em contratações via RMC sem anuência do consumidor. A contrarrazão aponta que a jurisprudência reconhece a nulidade de contratos digitais quando há falhas na prestação de informações, configurando dano moral e material. Também ressalta que o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 está em consonância com a jurisprudência.

O processo tramitou com embargos de declaração (ID nº 27319647), julgados improcedentes, por não haver contradição ou obscuridade na sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BMG S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, em danos morais fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, ao contrário do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que o Autor anuiu expressamente com a “Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN” (id. 27319595), exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do Autor, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portado do cartão). Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente prejudicialidade dos demais pedidos formulados na exordial (de repetição de valores, reconhecimento da ocorrência de ato ilícito ensejador de dano moral e de conversão da modalidade do empréstimo).

Por tais razões, dou provimento ao apelo do Banco-réu para julgar improcedente a demanda.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA SE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.

É O VOTO

Em razão deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/09/2025